Tribunal: TJDFT
Processo: 0726287-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Processo : 0726287-23.2019.8.07.0001 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, a parte interpôs apelação sem realizar o pagamento do preparo. Por isso foi intimada para o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. Todavia, deixou escoar o prazo sem promover o devido preparo, resultando a deserção recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Ante o exposto, por deserção, não conheço do apelo com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Majoro em R$ 200,00 os honorários de sucumbência devidos pela apelante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 1o de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator